Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703755-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FABRICIO RUI DE BARROS AMARAL IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em petição registrada ao ID 35942132, o impetrante informa o descumprimento da decisão liminar (ID 32808978) que deferiu o pedido para lhe assegurar a reserva da vaga correspondente a sua ordem de classificação (36a), a qual lhe possibilitou escolher a lotação no Centro de Ensino Fundamental 15 do Gama - CEF 15, para lecionar, por 40 horas semanais diurno, como professor de matemática, decisão esta confirmada pelo acórdão proferido pela Câmara ao conceder a segurança nos seguintes termos (ID 35342607): “Ante o exposto, rejeito as preliminares e prejudicial de mérito, defiro a gratuidade de justiça e CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando os efeitos da liminar, garantindo ao autor o direito de ser contratado para exercer o cargo de professor substituto - matemática - observando-se a sua classificação no processo seletivo simplificado, regido pelo Edital no 27/21-SEEDF.” É o relatório. Decido. Por oportuno, transcrevo a decisão de ID 32808978, pela qual, diante da notícia do descumprimento da liminar, determinei a reserva da vaga ao impetrante no Centro de Ensino Fundamental 15 do Gama - CEF 15: “Trata-se de mandado de segurança impetrado por FABRÍCIO RUI DE BARROS AMARAL contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL que, por meio da Coordenação Regional de Ensino do Gama, não aceitou o certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica como comprovação do preenchimento do requisito da licenciatura plena em matemática no Processo Seletivo Simplificado, para Contratação Temporária de Professor Substituto. Na petição de ID 32679404, o impetrante informa que a autoridade coatora se opõe ao cumprimento efetivo da decisão que, em sede de Plantão Judicial, concedeu parcialmente a liminar “para determinar a reserva de uma vaga em favor do impetrante no cargo de Professor Substituto no componente curricular Matemática, respeitada a ordem de classificação no Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Educação, consoante Edital n.o 27, de 22/09/2021, até o julgamento do mérito do mandado de segurança” (ID 32515585). Alega que, em reunião realizada no último dia 09/02/2022, logrou ‘bloquear a carência’ – isto é, escolher seu local de docência a partir das vagas em aberto, respeitando a ordem de classificação. Todavia, no dia 14/02/2022, ao comparecer ao local selecionado, foi informado de estar a vaga livre, mas garantia concedida em caráter liminar não lhe asseguraria o bloqueio da lotação. Ressalta o descumprimento da liminar pela autoridade coatora, pois, caso assegurada vaga diversa da escolhida, fica violada a ordem de aprovação no certame, o que implica seu remanejo para o final da classificação. Por conseguinte, pleiteia: a) lhe seja assegurada a reserva da vaga correspondente à sua ordem de classificação, qual seja, a 36a possibilitando escolher a lotação no Centro de Ensino Fundamental 15 do Gama - CEF 15, para lecionar, por 40 horas semanais diurno, como professor de matemática; b) a respectiva decisão tenha poderes de mandado e que seja permitido ao impetrante entregar à regional de ensino do Gama, por meio da Unidade de Gestão de Professores – UNIGEP. É o breve relato. Decido. Deveras, a situação exposta pelo impetrante tangencia o descumprimento da decisão que lhe concedeu a liminar, visto que, ao impedir-lhe de realizar a escolha do seu local de trabalho, conforme posição e disponibilidade de vaga,desestima a ordem de classificação do processo seletivo. Diga-se que, dentre os argumentos salientados na peça inicial para requerer a medida antecipada, estava justamente a urgência advinda da necessidade de escolha e bloqueio da vaga conforme ordem de classificação no certame. (...) E foi justamente a urgência oriunda da necessidade de o impetrante se apresentar perante à Secretaria de Estado de Educação para “bloquear a carência”, na data de 09/02/2022, que conduziu ao deferimento da liminar, tendo o eminente Desembargador Plantonista, na manhã daquele mesmo dia (09/02/2022 – 08:01:55), advertido para o risco de perecimento do direito em caso de se aguardar o horário de expediente forense. Dito isso, segundo afirmado pelo impetrante, “após participar da reunião pelo Google Meet no dia 09.02.2022 (...) logrou êxito em "bloquear a carência", ou seja, escolheu o seu local de docência a partir das vagas em aberto, respeitando a ordem de classificação, de modo que, em tese, por ser o 36o colocado restaria lotado no Centro de Ensino Fundamental 15 do Gama - CEF 15, para lecionar, por 40 horas semanais diurno, como professor de matemática”. Diante desse panorama, e dos motivos que levaram ao deferimento da liminar em sede de Plantão Judicial, não é possível interpretar que a garantia de vaga concedida em caráter de urgência não lhe asseguraria o “bloqueio da carência”. A garantia da vaga do impetrante contempla, a toda vista, a possibilidade de escolha dentro de sua classificação e da disponibilidade de vagas em aberto à ocasião, tanto que deferida a tutela em tempo para tal fim. Saliento, todavia, inexistir óbice para que, enquanto não sobrevier o julgamento de mérito – quando se deliberará, definitivamente, sobre a contratação do impetrante – seja encaminhado professor diverso para suprir a falta, em prol do bom progresso do ano letivo e diante da impossibilidade de se manter o posto de docência em aberto em prejuízo dos alunos da unidade escolhida – resguardando posterior substituição no cargo, caso reconhecido seu direito líquido e certo quando do julgamento definitivo deste remédio constitucional. Desse modo, DEFIRO o pedido formulado pelo impetrante para assegurar-lhe a reserva da vaga correspondente a sua ordem de classificação, qual seja, a 36a, que lhe possibilitou escolher a lotação no Centro de Ensino Fundamental 15 do Gama - CEF 15, para lecionar, por 40 horas semanais diurno, como professor de matemática. Ressalvada a possibilidade de suprir a falta no cargo enquanto pendente a resolução da controvérsia, conforme fundamentação.” Extrai-se do ofício de ID 35888161 que o impetrante foi lotado no Centro Educacional 310 de Santa Maria, ao arrepio da determinação judicial para que fosse respeitada a ordem de classificação obtida pelo candidato no processo seletivo, a qual, repisa-se, possibilitou-lhe escolher a lotação no Centro de Ensino Fundamental 15 do Gama. Assim, ante a renitência da impetrada em cumprir a ordem judicial, com suporte no artigo 87, XVIII, do Regimento Interno desta Corte c/c os artigos 139, IV e 536, §1o, ambos do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 48 horas para que a impetrada cumpra o obrigação de fazer determinada no presente writ, qual seja, lotar o impetrante no Centro de Ensino Fundamental 15 do Gama, conforme a ordem de classificação obtida pelo candidato, sob pena de multa diária pelo descumprimento da ordem, a ser revertida em favor da impetrante, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ultrapassado o prazo, remetam-se os autos ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator